Tribunal: TJMT
Processo: 1011549-15.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011549-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.036.939/0001-92 (APELANTE), RICARDO GONCALVES DOS ANJOS - CPF: 056.200.956-65 (ADVOGADO), WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.036.939/0004-35 (APELANTE), WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.036.939/0005-16 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RICARDO GONCALVES DOS ANJOS - CPF: 056.200.956-65 (ADVOGADO), WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.036.939/0005-16 (APELADO), WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.036.939/0004-35 (APELADO), WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.036.939/0001-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. INEXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.266 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS: AJUIZAMENTO DE AÇÃO ATÉ 29/11/2023 E AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. NATUREZA ACESSÓRIA DO FECP EM RELAÇÃO AO ICMS-DIFAL. LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. APELAÇÃO DAS IMPETRANTES PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos contra sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias realizadas pelas impetrantes para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se é possível a exigência do ICMS-DIFAL pelo Estado de Mato Grosso com fundamento em legislação estadual editada após a Emenda Constitucional nº 87/2015 e antes da Lei Complementar nº 190/2022, notadamente no exercício de 2022; (ii) definir se os requisitos da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 foram preenchidos pelas impetrantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.093 da Repercussão Geral, assentou que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais, exigência atendida com a publicação da Lei Complementar nº 190/2022, cujo artigo 3º determinou a observância da anterioridade nonagesimal.

Ao julgar as ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas disciplinou a sistemática de repartição da arrecadação, submetendo-se apenas à anterioridade nonagesimal, e não à anterioridade anual.

No julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral, precedente vinculante de observância obrigatória nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022 e fixou modulação de efeitos, estabelecendo que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham recolhido o tributo naquele exercício.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 28 de janeiro de 2022, portanto em momento anterior ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o que evidencia o preenchimento do primeiro requisito da modulação. Quanto ao segundo requisito, a orientação da Suprema Corte é clara ao limitar os efeitos da decisão aos valores não pagos, sendo incabível a restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos, diretriz também adotada pela jurisprudência desta Corte.

Reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário no período delimitado, impõe-se a liberação, em favor das impetrantes, dos valores eventualmente depositados em juízo com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, desde que não haja outro óbice processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Desprovejo o recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso. Dou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelas impetrantes, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente ao exercício de 2022, desde que não tenha havido recolhimento do tributo, ressalvada a impossibilidade de restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos, determinando-se a liberação dos depósitos judiciais realizados para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desde que não haja outro óbice processual. A sentença fica retificada nos termos dos apelos.

Tese de julgamento:

"1. A exigência do ICMS-DIFAL pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais, exigência atendida pela Lei Complementar nº 190/2022, que se submete apenas à anterioridade nonagesimal, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.093 e 1.266 da Repercussão Geral."

"2. As leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional nº 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022 são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência desta lei complementar."

"3. Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, é inexigível o ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo naquele exercício, sendo incabível a restituição ou compensação de valores eventualmente já pagos, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266."

"4. Reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário, impõe-se a liberação dos valores depositados em juízo para suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, desde que não haja outro óbice processual."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 150, III, "c", da Constituição Federal; art. 155, §2º, VII e VIII, da Constituição Federal; art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal; art. 151, II, do Código Tributário Nacional; art. 927 do Código de Processo Civil; art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022; arts. 1º e 5º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 144/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.093 da Repercussão Geral; STF, ADI 7.066, ADI 7.070 e ADI 7.078; STF, Tema 1.266 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível nº 1015118-24.2022.8.11.0041, Relatora Desa. Vandymara Zanolo, julgado em 22/01/2026; TJMT, Embargos de Declaração, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Mário Kono de Oliveira, julgado em 10/03/2026; TJMT, N.U. 1048522-66.2022.8.11.0041, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/04/2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e

WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA e Outros
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo nº 1011549-15.2022.8.11.0041, concedeu a segurança para acolher o pedido subsidiário e reconhecer o direito das impetrantes de não recolherem o ICMS relativo ao diferencial de alíquota (DIFAL) nas vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do imposto realizadas de 01/01/2022 a 05/04/2022, em razão da
vacatio legis
de 90 (noventa) dias.

As empresas Recorrentes buscam a reforma parcial da sentença para reconhecer a inexigibilidade do DIFAL/ICMS durante todo o ano de 2022, sustentando que a LC nº 190/2022 deve observar cumulativamente os princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade anual, previstos no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.

O Estado de Mato Grosso almeja a reforma da sentença, alegando ser possível a cobrança imediata pelos Estados que já haviam instituído as leis estaduais editadas após a EC 87/15 e antes da LC 190/2022, já que a questão se resolve no plano da eficácia.

Esclareceu que com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022, em 05.01.2022, estabelecendo as normas gerais exigidas pelo e. Supremo Tribunal Federal, a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte voltou a ser possível, haja vista a previsão constitucional do art. 155, §2º, VII e VIII, e o legítimo exercício da competência tributária pelos Estados e pelo Distrito Federal, por intermédio de suas legislações.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança, mantendo-se a exigibilidade da cobrança do ICMS DIFAL durante o exercício de 2022 ou a suspensão do processo até o julgamento definitivo da ADI 7066 pelo STF.

Contrarrazoes apresentadas pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, atuando como
custus legis
, recomenda o provimento do recurso de apelação interposto pela empresa impetrante e pelo desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso, a fim de reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício financeiro de 2022, nos termos do Tema 1.266 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Luís Otávio Pereira Marques

Relator em substituição

VOTO

EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e

WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA e Outros
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo nº 1011549-15.2022.8.11.0041, concedeu a segurança para acolher o pedido subsidiário e reconhecer o direito das impetrantes de não recolherem o ICMS relativo ao diferencial de alíquota (DIFAL) nas vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do imposto realizadas de 01/01/2022 a 05/04/2022, em razão da
vacatio legis
de 90 (noventa) dias.

O mandado de segurança de origem foi impetrado objetivando afastar a cobrança do

ICMS-DIFAL em relação às operações destinadas à consumidores finais localizados no Estado do Mato Grosso.

A segurança foi concedida para determinar a autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Contra a sentença, as partes interpuseram recurso de apelação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093, firmou orientação no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

Em atendimento a tal exigência, foi editada a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a matéria e, em seu artigo 3º, estabeleceu a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Posteriormente, ao apreciar as ADIs 7066, 7070 e 7078, a Suprema Corte assentou que a referida lei complementar não instituiu nem majorou tributo, mas apenas disciplinou a sistemática de repartição da arrecadação, razão pela qual não se submete à anterioridade anual, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal.

Na sequência, ao julgar o Tema 1.266 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022 e estabeleceu modulação de efeitos, fixando que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até
29/11/2023
e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício. Veja-se:

Tema 1266
.
I
- É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio legis
no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.
II
- As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
III
- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Trata-se de precedente vinculante, de observância obrigatória, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a parte impetrante ajuizou a demanda em
29-3-2022
, portanto, em momento anterior ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, circunstância que evidencia o preenchimento do primeiro requisito estabelecido na modulação.

Quanto ao segundo requisito, consistente na ausência de recolhimento do tributo no exercício de 2022, a orientação firmada pela Suprema Corte é clara ao limitar os efeitos da decisão aos valores não pagos, não havendo que se falar em restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça encontra-se alinhada a essa diretriz, reconhecendo que a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, sendo incabível a restituição de valores eventualmente pagos.

Nesse sentido, já se decidiu que
a inexigibilidade do DIFAL/ICMS, relativamente ao exercício de 2022, aplica-se aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo nesse período, sendo incabível a restituição ou compensação
(TJMT, Apelação Cível n. 1015118-24.2022.8.11.0041, Relatora. Desa. Vandymara Zanolo, Julgado em 22/01/2026), bem como que
a modulação de efeitos estabelecida pelo STF determina a inexigibilidade do DIFAL no período de 05/04/2022 a 31/12/2022, limitada aos valores não recolhidos, não autorizando restituição ou compensação
(TJMT, Embargos de Declaração – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Relator Mário Kono de Oliveira, Julgado em 10/03/2026).

Assim, embora a cobrança do ICMS-DIFAL fosse, em tese, possível a partir de 05/04/2022, em razão da observância da anterioridade nonagesimal, a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal afasta a exigibilidade do tributo em todo o exercício de 2022, desde que atendidos os requisitos estabelecidos, orientação que também vem sendo adotada por esta Corte, ao reconhecer a inexigibilidade do DIFAL no período de 05/04/2022 a 31/12/2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo.

Diante desse contexto,
DOU PROVIMENTO ao apelo das empresas,
para reconhecer a inexigibilidade do
ICMS-DIFAL E DO FECP
relativamente ao exercício de 2022, desde que não tenha havido recolhimento do tributo, ressalvando-se, contudo, a impossibilidade de restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos.

Quando ao apelo do Estado de Mato Grosso, DESPROVEJO-O

A sentença fica retificada nos termos do apelo.

Considerando o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário no período delimitado, impõe-se a liberação, em favor da parte impetrante, dos valores eventualmente depositados em juízo com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, desde que não haja outro óbice processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026